Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-51.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000326-51.2012.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante JAMES
ROBERTO STOCCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA UM (01) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO
DE DEZ (10) DIAS-MULTA, NO PISO, SUBSTITUÍDA A SANÇÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. POR FIM,
RECOMENDO AO DOUTO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ANALISE
SOBRE A POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO AO
OFENDIDO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, QUE NÃO RECEBEU.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-51.2012.8.26.0450 -Voto no 23.857
2
Apelação Criminal no 0000326-51.2012.8.26.0450
Apelante: James Roberto Stocco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracaia
Voto no 23.857 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 577/580, cujo relatório se adota,
JAMES ROBERTO STOCCO foi condenado ao cumprimento de um (01) ano e
quatro (04) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de doze (12)
dias-multa, no piso, por infração ao art. 171, “caput”, do CP. Deferido o apelo em
liberdade.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação do regime aberto (fls.
613/618).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 631/638).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 03 de
dezembro de 2011, no período noturno, na Rua São Miguel, 240, Centro, cidade de
Piracaia, JAMES ROBERTO STOCCO obteve, para si, ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo de Juliano Anatolio Rodrigues, induzindo-o e o mantendo em
erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, causando-lhe
prejuízo no valor de R$ 687,00, conforme comprovam os documentos de fls. 07/17.
Com efeito.
Ouvido na fase investigatória, o acusado negou a
imputação. Disse que conheceu uma pessoa de prenome Anderson, o qual lhe
ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 para que emprestasse a sua conta bancária, a fim
de receber um valor de seu genitor, pois seu irmão não poderia tomar conhecimento.
Disse que não aceitou a oferta, mas forneceu a Anderson uma foto sua, com a qual
ele confeccionou uma cédula de identidade em nome de Bruno Vieira Benatti,
abrindo uma conta corrente no banco Bradesco da cidade de Campinas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-51.2012.8.26.0450 -Voto no 23.857
3
Posteriormente, ao se dirigir à referida agência bancária a fim de efetuar o saque, foi
preso, acusado de uso de documento falso. Por fim, não soube informar onde
Anderson seria encontrado e disse que jamais efetuou vendas através do site
“lojasbenatti.com.br”. Em juízo, manteve a negativa de autoria. Disse ter sido
“contratado” por uma pessoa de prenome “Bruno” para dar um golpe, acreditando
que teria como vítima “um banco e não trabalhadores”. Não sabia que o dinheiro
que estava na conta bancária era de uma “empresa” que aplicava golpes (cf.
interrogatório gravado em CD).
A vítima, por sua vez, sob o contraditório, disse ter
realizado a compra de uma televisão feita através do site da “Lojas Benatti”. Efetuou
o pagamento via boleto bancário, mas, após, expirado o prazo de entrega, não
recebeu o produto. Tentou contato com a empresa, via email, mas não obteve
sucesso. Realizou pesquisa na internet e constatou que outras pessoas também
haviam sido vítimas do mesmo golpe. Por fim, disse que não recuperou o valor
pago.
Os policiais Gilmar Flauzinho de Melo e Rogério
Glauco Stevanato, em juízo, disseram ter sido acionados pelo representante do
banco Bradesco, sob a alegação da ocorrência de suposta fraude bancária, pois um
indivíduo havia tentado sacar aproximadamente R$ 300.000,00 de uma conta. Na
agência bancária abordaram o acusado, que se apresentou como o titular da conta,
apresentando um RG e o cartão da conta corrente, cujo sobrenome era o mesmo da
loja “Benatti”. Detalharam que, após ser questionado, já no caminho para a
Delegacia a fim de prestar esclarecimentos, o acusado admitiu que o documento era
falso e revelou a eles a sua verdadeira identidade (cf. depoimentos gravados em
CD).
Como se vê, não obstante a negativa de autoria, as
provas amealhadas nas duas fases da persecução penal dão conta de que o acusado,
fazendo-se passar por terceira pessoa, era o responsável pela suposta empresa de
comércio eletrônico que, mediante fraude, induziu e manteve em erro o ofendido,
fazendo com que ele pagasse certa quantia por um produto que jamais receberia,
caracterizado o estelionato, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000326-51.2012.8.26.0450 -Voto no 23.857
4
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um terço (1/3), sob o
fundamento de que as certidões criminais e folha de antecedentes, respectivamente,
de fls. 510/530 e 531/571 revelaram a personalidade do acusado voltada, para o
crime, principalmente em delitos de estelionato.
Entretanto, a alegada personalidade voltada para a
prática de infrações não foi demonstrada por exame técnico, motivo pelo qual o
aumento imposto deve ser afastado.
Nas segunda e terceira fases não foram apontadas
quaisquer circunstâncias ou causas modificadoras da sanção, pelo que, recalculada, a
pena perfaz um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, não tendo havido a menção pelo
magistrado sentenciante de maus antecedentes ou reincidência, observado o disposto no
art. 33, §§2o e 3o do CP, altero para o aberto.
Por fim, ausente qualquer indicação em concreto de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, substituo a sanção privativa de liberdade por
uma prestação de serviços à comunidade.
Ressalte-se que a simples indicação na sentença de que o
acusado possui histórico criminal, por si só, não surge como motivação adequada para o
afastamento da aplicação de medidas substitutivas.
POSTO ISSO PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA UM (01) ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E
PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, NO PISO, SUBSTITUÍDA A
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. POR
FIM, RECOMENDO AO DOUTO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ANALISE
SOBRE A POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO AO
OFENDIDO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, QUE NÃO RECEBEU.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator